Tribunal: STF
Processo: HC 49501
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. NÃO SE REGULA PELA PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA, QUANDO DELA RECORRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE
DESPROVIDO O SEU APELO. II. EXEGESE DA SÚMULA N. 146 E ART. 110 E
SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO COD. PENAL. INDEFERIMENTO.